Tribunal: TJSP
Processo: 2239160-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação, entre as matérias relacionadas no rol taxativo do art. 525, § 1o do CPC, apenas de excesso de execução – Impugnação não apresentada no prazo previsto no "caput" do art. 525 do CPC – Desatendimento, outrossim, da exigência prevista no § 4o do art. 525 do CPC – Hipótese de rejeição, "in limine", da impugnação, nos termos do § 5o do art. 525

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação – Alegação, entre as matérias relacionadas no rol taxativo do art. 525, § 1o do CPC, apenas de excesso de execução – Impugnação não apresentada no prazo previsto no "caput" do art. 525 do CPC – Desatendimento, outrossim, da exigência prevista no § 4o do art. 525 do CPC – Hipótese de rejeição, "in limine", da impugnação, nos termos do § 5o do art. 525 do CPC – Ausência de impugnação, entre as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, dos fundamentos com base nos quais o juízo "a quo" concluiu pela impossibilidade de apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença – Inocorrência de cerceamento de defesa ou de ofensa a qualquer dos princípios relacionados pela agravante – Desnecessidade de elaboração de cálculo pelo contador judicial – Apuração do débito que dependia apenas de cálculo aritmético, "ex vi" do art. 509, § 2o, do CPC – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.